Tribunal: TJES
Processo: 5007377-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007377-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVESEL VILA VELHA SERVICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VIVESEL VILA VELHA SERVICOS LTDA
em face do v. acórdão (id 5148112), o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões, (id 5361847) aduz o Embargante que o
decisum
objurgado padece de vício de contradição, tendo, para tanto, afirmado que:

“Esse eminente relator, por sua vez, muito embora tenha reconhecido a sentença que fixou as regras de correção monetária e juros, e que a prova pericial seria tão somente para “identificar os valores a serem pagos”, mais adiante, incorreu em contradição, data máxima vênia, ao afirmar que esse TJES teria remetido à liquidação de sentença a apuração de correção monetária e juros, o que jamais ocorreu.”

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não prospera a alegação de que a matéria em relação à correção monetária e juros de mora, estaria transitado em julgado.

2. Não há que se falar em coisa julgada em relação à estipulação da correção monetária e juros de mora, uma vez que estes serão definidos na fase de liquidação de sentença, quando se fixará o quantum debeatur.

3. A apreciação dos consectários legais da condenação, tais quais, juros e correção monetária, inerentes às condenações de pagar quantia certa, tratam-se de matéria de ordem pública que podem ser reconhecidas/corrigidas de ofício em qualquer fase procedimental pelo julgador. Precedentes STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Como se verifica, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Isto porque, ao reconhecer a possibilidade de correção, de ofício e a qualquer tempo, dos consectários legais, o Acórdão embargado exauriu o objeto do agravo de instrumento, cujo o fito era justamente a reforma da decisão proferida pelo juízo de piso que, em sede de liquidação, alterou tais parâmetros.

Nesse diapasão, importa dizer
que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício alegado é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contrapõem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na espécie, verifico que o Embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas, limitando-se a discorrer genericamente quanto a seu inconformismo na tentativa de que seja revisto o posicionamento adotado pela Câmara.

Em verdade, denota-se da peça recursal que o embargante, a fim de sustentar sua tese de contradição, menciona trechos que tratam de mera enumeração dos atos processuais que antecederam a decisão agravada, o que fora feito por este Julgador apenas para fins de contextualização. Vejamos:

“(...) Em breve síntese dos fatos, esclareço que a Agravante ajuizou a ação ordinária na origem, visando a cobrança de contrato inadimplido pela municipalidade, ação essa que foi julgada procedente, tendo a sentença condenado o Município de Vila Velha no pagamento de R$ 121.054,38, com juros legais contados a partir da citação e correção monetária pelo IGPM/FGV da data da emissão do boletim de medição, além de multa contratual e honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Houve recurso de apelação para esse C. Tribunal, tendo sido parcialmente provido apenas para que o valor devido fosse apurado em liquidação de sentença, tendo em vista, a necessária prova pericial para identificar os valores a serem pagos.

Após o trânsito em julgado do acórdão, a agravante apresentou petição requerendo a liquidação do julgado, o que foi feito por meio de perícia.

O agravado, ainda que extemporaneamente, impugnou a perícia, especificamente no que tange o critério de juros utilizado, requerendo a aplicação de juros de poupança, com fundamento no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

Assim, o magistrado primevo, proferiu decisão, determinando a correção dos critérios devidos para a atualização da dívida.

O douto magistrado, ao analisar os autos, proferiu decisão (ID 3097065) nos seguintes termos:

(...) In casu, verifico tratar-se de matéria de ordem pública, e que assiste razão ao Requerido ao afirmar que o cálculo apresentado pelo perito está incorreto na medida em que utiliza juros de mora no percentual fixo de 1% no período de 01/2003 a 06/2019.

(...)

Em sendo assim, considerando que a condenação em tela possui natureza administrativa, os juros de mora devem ser utilizados na hipótese sub examine são: até dezembro/2022, juros de mora de 05% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2002 até e Lei n. 11.960/09, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice e após a vigência da lei n. 11.960/09, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. (...)

Pois bem.

Analisando os autos, constato que, não prospera a alegação de que a matéria em relação à correção monetária e juros de mora, estaria transitado em julgado. (...)”

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.